Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO.
1. Havendo divergência entre as conclusões emanadas da perícia feita pelo INSS e pelo órgão empregador do agravante acerca de sua capacidade laboral, determina-se o restabelecimento a este do benefício de auxílio-doença acidentário até que se solva a dúvida pela perícia judicial.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.